Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. PRIMEIRA FASE. “QUANTUM” DE AUMENTO. CRIME DE AMEÇA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção, tais como prova testemunhal e laudo pericial.
2. Não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é suficiente para a condenação do acusado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP) e de ameaça (art. 147 do CP) em situação de violência doméstica.
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena, porquanto restou demonstrado nos autos que os fatos – lesão corporal e ameaça – foram praticados diante da filha menor do casal, então com 02 (dois) anos de idade.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.